Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704355-74.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA AGRAVADO: ALLYSSON MATHEUS FERREIRA SALES, KEVILER SALVADOR DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados, por meio do Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora